Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716578-10.2023.8.07.0005 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a cessão de crédito (id 70883319), defiro a sucessão processual. Retifique-se o polo ativo da demanda para que conste Itapeva XI Multicarteira Fundo Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Anote-se (id. 70883321). Após, conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR